Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002869-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES ESTEVES VIANA - CPF: 488.513.961-91 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA INSERÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – ART. 43, §2o DO CDC – DISPENSABILIDADE DO AR NA CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA ESSE FIM – SÚMULA 404 DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS ELIDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ).

III - Não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito o dever de investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a notificação ao endereço fornecido pelo credor, que encaminha o nome do devedor ao cadastro. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE RODRIGUES ESTEVES VIANA, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de SERASA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suma, a apelante defende que não foi previa e regularmente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2o do CDC, argumentando que os documentos apresentados pela mantenedora indicam endereço equivocado, além de aduzir a insuficiência probatória da lista de postagem trazida à baila pela ré.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora,
Eliane Rodrigues Esteves Viana
, formulou pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré,
Serasa S/A
, em afronta ao art. 43, §2o do CDC.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sua apelação, a autora aduz que os documentos trazidos à baila pela ré não comprovam o envio da notificação exigida pelo art. 43, §2o do CDC e indicam endereço equivocado, o que, segundo entende, bastaria para o reconhecimento da procedência do pedido indenizatório.

Feito esse introito, entendo que o reclamo
não merece
prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação, a relação de correspondências enviadas e a lista de postagem chancelada com carimbo e assinatura de funcionários dos Correios, a ré comprovou o envio de notificação ao consumidor antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2o do CDC.

Gize-se que, nos termos da Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento na notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Por outro lado, embora a apelante alegue que a lista de postagem apresentada pela ré é genérica, porque abrangeria inúmeras outras encomendas enviadas pela mantenedora na mesma oportunidade, o referido documento contém o mesmo protocolo da notificação exclusivamente endereçada à autora, constante da relação apresentada no id. 48818965, p. 5.

Quanto à afirmação de que o endereço tido como diligenciado pela ré não pertence à autora, é certo que eventual equívoco não pode ser atribuído à mantenedora do cadastro restritivo, a quem compete exclusivamente encaminhar as notificações de praxe ao local designado pelo pretenso credor, como determina a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Se o endereço diligenciado é, ou não, o correto, não cabe à mantenedora do cadastro responder, na medida em que
não possui o dever legal de investigar
cada um dos milhares de devedores que lhe são apontados diariamente para fins de registro de inadimplência.

A esse respeito, convém transcrever o voto proferido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros no julgamento do Recurso Especial n. 893.069/RS, de sua relatoria:

Em leitura atenta do acórdão recorrido, percebe-se que a recorrente encaminhou a notificação prévia de que trata o Art. 43, § 2o, do CDC, ao endereço da devedora fornecido pela credora que promoveu a inscrição.

É o que basta, não importando que o endereço esteja errado ou desatualizado.

Não há Lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito o dever de investigar o endereço do devedor inscrito.
O que lhe compete é remeter a notificação ao endereço fornecido pelo credor que encaminha o nome do devedor ao cadastro.

Se o credor não fornece o verdadeiro endereço, é ele quem deve responder pelo erro.

(REsp n. 893.069/RS. Terceira Turma. J. 23/10/2007. grifou-se)

Por essas razões, é evidente que a SERASA fez prova suficiente da comunicação prévia do consumidor a respeito de sua inserção no rol de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2o do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil, não há caminho senão o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS.
JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2o, do CDC, ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento), bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no percentual máximo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 1002869-68.2016.8.11.0003-
PJE

APELANTE:-
ELIANE RODRIGUES ESTEVES VIANA

APELADA:-
SERASA S.A.

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação de Indenização por Dano Moral em razão do descumprimento do art. 43, §2°, do CDC.

Provou que reside na Rua dos Radialistas, n°. 908, bairro Vila Ype, CEP n°. 78.714-303, Rondonópolis/MT.

E a apelada mostrou ter enviado em 02/01/2012 notificação prévia da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes para a Avenida Lions Internacional, n°. 1.032, bairro Vila Aurora, CEP n°. 78.740-046, na mesma cidade.

Esse é o endereço que lhe foi informado pelo SICREDI Sul do Mato Grosso, que solicitou o apontamento restritivo por débito de R$312,91 referente a cheque emitido e não compensado em 02/12/2011.

Há tempos o STJ firmou a orientação jurisprudencial em Recurso repetitivo de que o órgão de proteção ao crédito deve apenas demonstrar o envio da correspondência ao local indicado pelo credor, antes de efetivamente proceder à negativação.

E todos esses requisitos foram cumpridos no caso. Logo, se a comunicação foi encaminhada ao endereço errado, a responsabilidade por essa falha não pode ser imputada à apelada, mas sim à instituição financeira com quem a autora manteve alguma relação jurídica.

Nesse sentido:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento
. -
A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor
. II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS). Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial improvido.
(REsp n°. 1083291/RS, 2a Seção/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/09/2009, DJe de 20/10/2009, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA
. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. No caso, o Tribunal de origem manifestou-se sobre a questão apontada omissa, apenas não vindo a decidir no sentido pretendido pelo recorrente, o que não configura vício de omissão. 2.
A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário, por meio de aviso de recebimento (AR). Isso, porque a referida notificação considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor
(REsp 1.083.291/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC). 3. In casu, o Tribunal a quo, com base no conjunto fático dos autos, verificou que houve a necessária notificação prévia do devedor quando da sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual seria indevida qualquer indenização. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n°. 655.734/MG, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/08/2015, DJe de 02/09/2015, sem destaques no original).

Esse entendimento é ainda mantido pela Corte Superior, e não há nos autos qualquer excepcionalidade que pudesse afastá-lo. Desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe. Precedentes: AREsp n°. 1677162, julgado em 14/05/2020; REsp n°. 1845765, julgado 02/04/2020; e AREsp n°. 1602452, julgado em 26/02/2020.

Pelo exposto, acompanho a relatora para
negar provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020